Tribunal: TJDFT
Processo: 0733353-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733353-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON ISMAEL ROSA APELADO: ALEXANDRE LIMA LENZA, ANTONIO VIEIRA DE CASTRO LEITE D E C I S Ã O Trata-se de recursos interpostos por Nilton Ismael Rosa em face da sentença (ID 39210456) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por Alexandre Lima Lenza e Outros, julgou extinto o processo pelo adimplemento do débito, com base nos artigos 924, II, e 925, ambos do CPC/15. O Réu apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 39210461) e Apelação (ID 39210464). Contrarrazões no ID 39210470, com preliminar de intempestividade do Apelo. É o breve relato. Decido. Inicialmente, observa-se que o Réu apresentou dois recursos em face da sentença de ID 39210456: a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de ID 39210461, em 25/7/2022, e a Apelação de ID 39210464, em 10/8/2022. Vigora no ordenamento jurídico processual civil o princípio da unirrecorribilidade, também intitulado de princípio da singularidade ou unicidade recursal, que estabelece que somente 1 (um) recurso de cada Recorrente poderá ser interposto em desfavor da mesma decisão judicial. Sobre o tema, a explicação do doutrinador Daniel Amorim: “O princípio da singularidade admite tão somente uma espécie recursal como meio de impugnação de cada decisão judicial. (...) Viola o princípio ora analisado a parte que interpõe sucessivamente ou concomitantemente duas espécies recursais contra a mesma decisão” (In, Manual de Direito Processual Civil – Volume Único, 8a Edição, Editora JusPodivm, 2016, pág. 2046). A jurisprudência há muito consolidada no c. STJ é no mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ANTERIOR OPOSIÇÃO DE IDÊNTICO RECURSO INTEGRATIVO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL OPOSTA POSTERIORMENTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E APERFEIÇOAMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. "Os Embargos de Declaração são manifestamente inadmissíveis, em razão da prévia interposição de outra peça idêntica pela mesma parte, e em atenção aos Princípios da Unirrecorribilidade e da Preclusão Consumativa" (EDcl no AgInt no AREsp 891.966/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2/2/2017). 2. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt no REsp 1891994/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) “(...) 3. Se interpostos dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão, pelo princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa, deve ser conhecido apenas o primeiro deles”. (AgRg no AREsp 1729536/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021) Portanto, devem ser conhecidos pelo Tribunal apenas os argumentos contidos no primeiro recurso interposto, no caso, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, acostado ao ID 39210461. Entretanto, constata-se que o referido recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Consoante relatado, o presente recurso foi interposto contra pronunciamento judicial que pôs fim à fase executiva, o que, na definição prevista no artigo 203, § 1o, do CPC/15, opera-se pela sentença. Registre-se que nenhum outro ato referente à satisfação da obrigação prosseguirá, porque adimplido o débito pelo pagamento (ID 39210455), nos termos do artigo 924, II, do CPC/15, de forma que o referido pronunciamento judicial detém feição de sentença, impugnável via apelação. Sobre o tema, já definiu o c. Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts.485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/8/2018 - Grifou-se) No mesmo sentido, os seguintes julgados desta eg. Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADAS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DA OBRIGAÇÃO. DETERMINAÇÃO CUMPRIDA. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 203 do CPC, entende-se por "sentença" o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 do CPC, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. 1.1. O ato judicial impugnado acolheu a impugnação da executada e julgou extinta a fase de cumprimento provisório de sentença (execução provisória), tratando-se, assim, de sentença e, portanto, impugnável por meio de recurso de apelação, conforme art. 1.009 do CPC, tal como procedeu a recorrente. 1.2. No mesmo sentido é o entendimento do c. STJ. No Resp 1698344, o relator, Mins. Luiz Felipe Salomão, esclareceu que caberá apelação se a decisão proferida no cumprimento de sentença extinguir o processo ou uma fase processual, e caberá agravo de instrumento nos demais casos.1.3. Preliminar afastada. 2. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, cabe à parte, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos poderiam determinar a sua reforma, guardada a devida correspondência. 2.1. Na presente hipótese, o julgador singular não reconheceu incidência da multa diária em desfavor das executadas, em razão da inexistência de descumprimento da obrigação. A seu turno, a apelante impugna exatamente o mencionado não reconhecimento, discorrendo sobre os fatos e a necessidade de aplicação da multa no caso. 2.2. Preliminar afastada. 3. De acordo com o art. 537, §1o, II, do CPC, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. 4. No caso dos autos, não se desconhece que a apelante tenha restado impossibilitada da administração do medicamento, no entanto, tem-se que dos documentos acostados aos autos, observa-se que houve movimentação por parte da apelada para a liberação do medicamento, conforme guias de serviço profissional que demonstram a autorização do tratamento em 08/10/2021, em 28/10/2021 e em 10/11/2021, tendo a apelante efetivamente recebido o medicamento em 16/11/2021. 5. A hipótese se amolda ao disposto no inciso II, do §1o, do art. 537, do CPC, tendo em vista que a parte apelada, além de não ter se mantido inerte para o cumprimento da obrigação, demonstrou o cumprimento superveniente da obrigação, subsistindo a possibilidade de não aplicação das astreintes. 6. Ademais, a multa diária é instituto que não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, de maneira que, uma vez cumprida a determinação judicial em que estava baseada, ou demonstrado o seu desequilíbrio econômico em relação à própria obrigação, não há fundamentos para que ela possa ser mantida, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa. 7. Preliminares afastadas. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1428294, 07398822120218070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA JULGADO QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA DO DECISUM. HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, ao passo que, conforme o art. 1.009 do mesmo diploma legal, a apelação é o recurso cabível em face de sentença. 2. Embora a nomenclatura do ato não seja determinante para a verificação da natureza do decisum proferido, no caso dos autos o juízo de origem utilizou a nomenclatura correta para o julgado que extinguiu a execução, nos termos do art. 924 do CPC. 2.1 Cabível, no caso, o recurso de apelação, por expressa disposição do art. 1.009 do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem.” (Acórdão 1243124, 07140210720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) Inexiste dúvida, portanto, que a espécie exigia a interposição de apelação, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por inexistir dúvida objetiva, visto que o recurso cabível está expressamente previsto em lei. Corrobora essa ilação o julgado que trago à colação, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO. INCABÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença não se amolda à nenhuma das disposições constante no art. 487 do CPC/2015, não podendo, portanto, ser considerada sentença e tampouco desafiar o recurso de apelação. 2. Tratando-se de decisão não extintiva proferida em cumprimento de sentença, a irresignação recursal por agravo de instrumento é cogente nos termos do parágrafo único do art. 1.015 da Lei Processual Civil. 3. Inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, ante expressa disposição legal sobre o tema, incabível a aplicação da fungibilidade recursal. 4. Não há que se falar em condenação nas penas referentes à litigância de má-fé daquele que apenas exerce as possibilidades de insurgirem-se sobre as decisões judiciais, desde que não infrinjam o disposto no artigo 80 do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1232552, 07235825520198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) Assim, com fulcro no artigo 932, III, do CPC/15, não conheço da Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 39210461) nem da Apelação (ID 39210464). Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator